Tribunal: STF
Processo: ARE 1519298
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso Extraordinário Com Agravo. Técnico em Radiologia. Obrigatoriedade de Observância ao Piso Salarial da Categoria Profissional, Estabelecido em Lei Federal. Tema nº 1250 do Ementário da Repercussão Geral. Devolução à Corte de Origem. 



    I. Caso em exame 



    1. Ação de cobrança pela qual servidor estadual ocupante da função de técnico em radiologia pretende a condenação do Estado de São Paulo na obrigação de fazer consistente em aplicar o salário mínimo da categoria, instituído pela Lei nº 7.394, de 1985.



    2. O pedido foi julgado improcedente pelo Juízo, decisão reformada pelo TJSP, a partir do entendimento prolatado pelo STF na ADPF nº 151/DF. 



    II. Questão em discussão



    3. No presente recurso, a parte recorrente alega violação aos arts. 18, 37, caput, inc. X, 39, §§ 1º e 3º, 61, § 1º, inc. II, al. “a”, e 169, § 1º, da Constituição da República. Afirma que “os vencimentos dos servidores públicos estaduais integrantes da classe de Técnico de Radiologia, não podem ser fixados segundo os parâmetros do art. 16 da Lei Federal nº 7.394/85”. Sustenta que “a decisão proferida pelo E. TJSP, ao estender o piso salarial nacional para servidor público estadual, representa evidente violação ao pacto federativo, sem se atentar para as especificidades de cada ente político, além de usurpar a competência privativa do Chefe do Poder Executivo estadual na propositura de leis sobre os vencimentos dos servidores”.



    III. Razões de decidir 



    4. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral, Tema RG nº 1.250, quanto à “obrigatoriedade de observância do piso salarial da categoria profissional, estabelecido por lei federal, inclusive em relação aos servidores públicos municipais, ante a competência da União prevista no art. 22, XVI, da Constituição Federal”. 



    IV. Dispositivo 



    5. Recurso extraordinário com agravo ao qual determino à devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o exame final do Tema nº 1.250 do ementário da Repercussão Geral, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida decisão.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. Técnico de raio-X. Lei Estadual 500/1974. Piso salarial. Lei Federal 7394/1985. Dois salários mínimos profissionais da região. Cabimento. Lei recepcionada pela Constituição Federal de 1988, artigo 22, XVI, que confere competência privativa à União para legislar sobre organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões. Compatível com a vedação constitucional de vinculação ao salário mínimo para qualquer fim, artigo 7º, IV, "in fine". Diferença devida, desde cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em vista da prescrição quinquenal, sendo os correspondentes valores com correção monetária dos respectivos vencimentos e juros de mora da citação para os vencimentos anteriores e de cada vencimento posterior, aquela pelo IPCA-E, estes pela Lei 11960/2009, conforme Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905, e conforme EC 113/2021, artigo 3º, a partir da sua vigência. Recurso provido para acolhimento da pretensão, com inversão da sucumbência e fixação de honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em dois pontos percentuais acima dos limites mínimos do artigo 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 5).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    3. No recurso extraordinário, o Estado de São Paulo aponta violados os arts. 18, 37, caput, inc. X, 39, §§ 1º e 3º, 61, § 1º, inc. II, al. “a” e 169, § 1º, da Constituição da República. Indica que “a questão debatida nos autos não se refere a vinculação do piso ao salário mínimo, mas sim a incidência do piso salarial nacional sobre a remuneração de servidores ocupantes de cargo público efetivo”.



    3.1. Entende que “os vencimentos dos servidores públicos estaduais integrantes da classe de Técnico de Radiologia, não podem ser fixados segundo os parâmetros do art. 16 da Lei Federal nº 7.394/85”.



    3.2. Relata que “o padrão de vencimentos da parte autora, que, na condição de detentor de cargo público da administração, tem sua remuneração regulamentada em lei estadual específica (atualmente, a LCE nº 1.157/11 e alterações posteriores), no quadro da autonomia administrativa concedida aos Estados e Municípios pelo art. 18 da Constituição Federal”.



    3.3. Assevera que “a decisão proferida pelo E. TJSP, ao estender o piso salarial nacional para servidor público estadual, representa evidente violação ao pacto federativo, sem se atentar para as especificidades de cada ente político, além de usurpar a competência privativa do Chefe do Poder Executivo estadual na propositura de leis sobre os vencimentos dos servidores”.



    3.4. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O Plenário desta Corte, no exame do Recurso Extraordinário nº 1.416.266-RG/PE, em julgamento virtual finalizado em 25/04/2023, manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria objeto do presente recurso, qual seja, a “obrigatoriedade de observância do piso salarial da categoria profissional, estabelecido por lei federal, inclusive em relação aos servidores públicos municipais, ante a competência da União prevista no art. 22, XVI, da Constituição Federal”.



    5. Nesse sentido, em casos semelhantes, em que foi determinada a devolução de processos para que se aguarde o julgamento do Tema nº 1.250 do ementário da Repercussão Geral, são as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.428.866/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 1º/06/2023, p. 05/06/2023; ARE nº 1.421.879-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 04/08/2023, p. 08/08/2023; RE nº 1.452.106/PB, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 08/09/2023, p. 11/09/2023; RE nº 1.397.332/RN, de minha relatoria, j. 31/07/2023, p. 1º/08/2023; e ARE nº 1.416.483/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 02/05/2023, p. 03/05/2023.



    6. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.416.266-RG/PE, Tema nº 1.250 do ementário da Repercussão Geral, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator